Tribunal: TJSP
Processo: 2044674-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Fornecimento de equipamento, medicamentos e insumos de marca/modelos específicos – Diabetes Mellitus tipo I – Comprovada a necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo dos itens prescritos, é de rigor o fornecimento pretendido – Descabida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Fornecimento de equipamento, medicamentos e insumos de marca/modelos específicos – Diabetes Mellitus tipo I – Comprovada a necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo dos itens prescritos, é de rigor o fornecimento pretendido – Descabida, porém, a vinculação a marca específica e determinada.- Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044674-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RENATA
MARANGONI MESSIAS DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
2
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000
Agravante: Renata Marangoni Messias dos Santos
Agravado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rafael Tocantins Maltez
Voto n° 11.221
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Fornecimento de
equipamento, medicamentos e insumos de marca/modelos
específicos
Diabetes Mellitus tipo I
Comprovada a
necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a
incapacidade financeira da autora para arcar com o custo dos itens
prescritos, é de rigor o fornecimento pretendido Descabida,
porém, a vinculação a marca específica e determinada.-
Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por RENATA MARANGONI MESSIAS DOS SANTOS contra a r.
decisão de fls. 79/80 dos autos principais, que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela para que sejam fornecidos os aparelhos SENSOR FASH
DE GLICOSE INTERSTICIAL CONTÍNUO (LIBRE) e SENSOR FASH DE GLICOSE
INTERSTICIAL CONTÍNUO PARA USAR JUNTO AO APARELHO, as insulinas
TRESIBA (degludeca) e NOVARAPID (asparte), além dos medicamentos
STANGLIT1 5 mg (pioglitazona 15 mg), NESINA 25 mg (alogliptina 25 mg) e
LEVOTIROXINA SÓDICA 75 mg.
Sustenta a agravante, em resumo, que a r. decisão contraria
o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência. Afirma ser pessoa pobre e
portadora de moléstia grave, necessitando fazer uso dos insumos e
medicamentos prescritos por profissional de saúde que acompanha seu
tratamento, tudo a caracterizar o preenchimento dos pressupostos
autorizadores da medida de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
3
Foi indeferido o pedido de efeito ativo pleiteado (fls. 11/12).

A agravante requereu a reconsideração do decisum (fls.
16/17), indeferida a fls. 19.
Contrarrazões do agravado às fls. 22/39, pelo improvimento
do recurso.
A D. Procuradoria apresentou parecer às fls. 58/60.
É uma síntese do necessário.
Inicialmente, cabe ressaltar que neste momento processual,
em sede de cognição sumária, não é possível grandes ilações probatórias,
atendo-se o juízo à verificação dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada presentes no art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni iuris e
periculum in mora.
Consta dos autos que a agravante é portadora de diabetes
mellitus tipo 1 (CID-E 10) desde o ano de 2014, conforme relatório do
médico que a acompanha (fls. 20 dos autos principais) e se encontra em
tratamento de fertilização in vitro desde 2019, necessitando do aparelho
indicado, insumos e medicamentos em razão da oscilação do nível glicêmico.
Foi indeferida a tutela de urgência pelo juízo a quo (fls.
79/80 dos autos originais).
Pois bem.
Importante ressaltar que, nos termos prenunciados pelos
arts. 2o, 5o, 6o e 7o, da Lei n° 8.080/90, estabelecedora do Sistema Único de
Saúde (SUS), este tem como finalidade básica a assistência e tratamento
integral da saúde, abrangendo, inclusive, o fornecimento de medicamentos e
insumos.
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
4
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
Assim, diante da obrigação da assistência à saúde ser
solidária e concorrente entre as três esferas de governo, qualquer delas
pode ser acionada pelos cidadãos em caso de necessidade.
A questão sobre a obrigatoriedade do Poder Público
fornecer medicamentos de alto custo e não incorporados em atos
normativos do SUS, como no caso dos autos, foi objeto do julgamento do
Recurso Especial n° 1.657.156/RJ, em 25/04/2018, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106),
firmou orientação a respeito dos requisitos necessários ao fornecimento de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, consoante
a ementa parcial do julgado a seguir transcrita:
“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA -TEMA 106 - JULGAMENTO SOB O RITO
DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS DO SUS
POSSIBILIDADE - CARÁTER
EXCEPCIONAL - REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO.
(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA
do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
5
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018).
E os documentos anexados aos autos principais se mostram
adequados, em princípio, ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no
julgamento do Tema no 106 do STJ.
Verifica-se que a autora necessita da medicação prescrita
pelo profissional médico que lhe acompanha, por ser fundamental ao
tratamento da moléstia que a acomete, principalmente em razão da variação
glicêmica e dos episódios de hipoglicemia.
Saliente-se, neste ponto, que o profissional que atestou a
enfermidade e prescreveu os medicamentos em questão possui formação
acadêmica necessária. Como se sabe, a prescrição feita por médico particular
ou do serviço público se presta a comprovar a necessidade do tratamento
em questão, não cabendo à Administração Pública, nem ao Poder Judiciário,
discuti-la, uma vez que estaria adentrando no campo médico. Nesse sentido,
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por médico particular,
seja por médico público, é documento hábil a comprovar a
necessidade do medicamento. Adotar o entendimento do
Poder Público, que pretende discutir a prescrição feita, seria
adentrar ao campo próprio do médico responsável pelo
tratamento do paciente. A não ser quando evidente o erro
contido no relatório/receita, ou seja, quando teratológica a
prescrição, descabe ao administrador, bem como ao
Judiciário, questionar se esse ou aquele medicamento seria o
mais adequado.” (Decisão monocrática proferida pelo Min.
Mauro Campbell Marques, no Agravo de Instrumento no
1.114.613/MG, j. em 08.05.2009).
O bem jurídico que se visa proteger é a saúde, assegurado a
todo cidadão decorrente do dever do Estado em sentido genérico, e
consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da
pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF).
Em caso parelho já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO - BEM JURÍDICO PROTEGIDO É A VIDA DO
SER HUMANO - PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE AGUARDAR
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, SOB PENA DE FRUSTRAR O
DIREITO DA PACIENTE (...) - RECURSO IMPROVIDO (AI no
971.577.5/7,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador PIRES DE ARAÚJO, j. 23/11/09).”
Importante anotar que o poder judiciário não é órgão
técnico para aferir se os medicamentos e tratamentos solicitados pelo
profissional da área médica são ou não os indicados para a enfermidade da
paciente, devendo determinar o tratamento solicitado pelo médico que é o
possuidor do conhecimento necessário para isso.
E não é outro o posicionamento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante
objetivando compelir o Estado a fornecer a medicação e os
insumos que lhe foram prescritos, necessários ao tratamento
de diabetes mellitus tipo I - Segurança concedida
corretamente em primeiro grau - Administração Pública que
tem a obrigação de assegurar o atendimento integral
àqueles que não ostentam condições econômicas para
suportar o custeio respectivo Incidência, no particular, do
disposto nos arts. 196 e 198, II, da CF - Reexame necessário
(pertinente na espécie) e apelo da autoridade coatora não
providos.” (Apelação no 0041134- 62.2011.8.26.0053 Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti).
Por outro lado, o pedido para fornecimento do sensor de
glicemia intersticial de uso contínuo (Freestyle Libre) não comporta
acolhimento, pois não se pode imputar ao Poder Público o fornecimento de
insumos de marca e modelo específicos.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
“Mandado de segurança. Fornecimento de insulina para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
7
tratamento de saúde. Diabetes. Direito à saúde garantido
pela
Constituição
Federal
(arts.
196).
Dever
dos
componentes do Estado Federal de prover as condições
indispensáveis ao pleno exercício desse direito, inclusive com
fornecimento de medicamentos. Recurso da impetrada e
reexame necessário desprovidos. Mandado de segurança.
Insumos. Tratamento de diabetes. Lei no 11.347/2006 e
Portaria no 2.583, de 10 de outubro de 2007 do Ministério da
Saúde. Insumos já padronizados e fornecidos na rede
pública. Ausência de prova sobre não atendimento. Recurso
do
impetrante
desprovido.
(Apelação
Cível
1040566-82.2018.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/06/2019).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à Saúde. Fornecimento de
aparelho medidor de glicemia líquido intersticial a portador
de
diabetes.
Leitor
"Freestyle
Libre".
Ausência
de
comprovação da imprescindibilidade do equipamento.
Relatório médico que não atesta que o meio fornecido pelo
sistema público é ineficaz ao tratamento do apelante.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido”.
(Apelação Cível 1046843-28.2018.8.26.0114; Relator (a):
Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/06/2019).
Ademais, conforme se denota do parecer técnico da
Secretaria da Saúde (fls. 156/162), o município possui Programa dos Insulino
Dependentes (PID) e fornece outros insumos destinados à verificação do
controle de nível de glicose, conforme Portaria no 2.583/07 do Ministério da
Saúde, que define os medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS,
nos termos da Lei no 11.347/06, de modo que, ausente comprovação da
imprescindibilidade do aparelho citado para a sobrevivência da paciente, de
rigor a manutenção da decisão quanto ao ponto.
Diante do exposto, confere-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044674-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.221 - SV
8
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)